Tribunal: TJDFT
Processo: 0717231-18.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROFESSORA APOSENTADA. INTERESSE CENTRADO NO RECEBIMENTO DAS DIFERENCAS DECORRENTES DA INCLUSÃO DA ÚLTIMA PARCELA DO REAJUSTE IMPLEMENTADO POR LEI DISTRITAL NA BASE DE CÁLCULO DA CONVERSÃO DA LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA. IMPROCEDÊNCIA. LEGÍTIMA A SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA (SETEMBRO/2015), EM RAZÃO DA NÃO OBSERVÂNCIAS DOS TRÊS REQUISITOS CUMULATIVOS: ELABORAÇÃO DE PLANO PLURIANUAL, AUTORIZAÇÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO) E DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA). BASE DE CÁLCULO DA CONVERSÃO: VALOR DA ÚLTIMA REMUNERAÇÃO (MARÇO/2016). RECURSO IMPROVIDO.

I. A ora recorrente (professora aposentada em 18.03.2016) ajuizou a presente demanda para recebimento das diferenças correspondentes à conversão de licença-prêmio em pecúnia, por não ter sido utilizada, na base de cálculo do benefício, o patamar salarial vigente à época da aposentadoria, o qual incluiria a derradeira parcela do reajuste dos vencimentos, com fundamento da Lei Distrital n. 5.105/2013.
II. No caso concreto, não se constata incorreção na base de cálculo para a conversão das licenças não gozadas pela recorrente, a qual considerou o valor da última remuneração (março/2016), uma vez não implementada a terceira parcela do reajuste (legítima suspensão do pagamento, uma vez observadas as diretrizes da decisão vinculante da Suprema Corte (RE 905357/RR – Tema 864 – bem como a interpretação dos artigos 165, §§ 5o e 11; e 169, § 1o, incisos I e II da Constituição Federal; artigos 16, 17 e 21, inciso I da L.C. n. 101/2000 e Lei n. 4.320/64).
III. Desse modo, irretocável a conclusão jurídica de inviabilidade da utilização do patamar salarial implementado pela Lei n. 5.105/2013 (incluída a última parcela do reajuste – legitimamente suspensa) como base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia. Precedente: TJDFT, 3a Turma Recursal, Acórdão n. 1264500, DJe 27.07.2020.
IV. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa (Lei n. 9.099/95, Arts. 46 e 55 c/c CPC, Art. 98, § 3o).